Tribunal: TJES
Processo: 5003776-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003776-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSENILDO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA.
EXAME CRIMINOLÓGICO.
CRIMES HEDIONDOS E COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. APLICAÇÃO DA LEI 14.843/2024. VEDAÇÃO.
FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI.
NORMA MATERIAL DESFAVORÁVEL AO APENADO.
NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu o benefício da saída temporária a condenado por crimes hediondos praticados entre 2011 e 2013
,
sem determinar a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas q
uestões em discussão: (i) definir se a realização de exame criminológico é requisito obrigatório para concessão da saída temporária a condenados que praticaram crimes graves, e (ii) analisar se a vedação à saída temporária, introduzida pela Lei 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenado por crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa, praticados antes da vigência da nova norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A exigência de exame criminológico não pode se fundamentar apenas na gravidade abstrata dos delitos, na quantidade de pena a cumprir ou em
suposta probabilidade de
reincidência, conforme orientação firmada pelo STJ.

2
.
A nova redação do § 2º do art. 122 da LEP, incluída pela Lei 14.843/2024, tem natureza de norma penal material, pois altera substancialmente as condições de cumprimento da pena, restringindo benefício até então previsto em favor do apenado.

3
.
Normas penais materiais desfavoráveis ao réu não se aplicam retroativamente, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, que consagra o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

4
.
Considerando que os delitos pelos quais o apenado foi condenado ocorreram entre 2011 e 2013, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024, é incabível a aplicação retroativa da vedação legal à saída temporária.

6
.
Não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie a inadequação da concessão do benefício ao reeducando, motivo pelo qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso ministerial desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 122, § 2º (com redação dada pela Lei 14.843/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003776-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSENILDO DIAS DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva do Regime Semiaberto
(
Id. 12619613,
mov.
315.1
), que,
nos autos da execução criminal nº 00
00400-04.2015.8.08.0062
,
deferiu
o benefício da saída temporária a
o apenado
JOS
ENILDO DIAS DA SILVA,
sem determinar a realização de exame criminológico.

O Órgão Ministerial
sustenta
,
em suas razões,
que
o
exame criminológico deveria ser
obrigatório
e
impeditivo

à
concessão do benefício,
em virtude da gravidade abstrata
dos crimes pelos quais o reeducando foi condenado.

Aduz mais,
que
a decisão deve ser reformada,
pois o a
gravad
o
cumpr
e pena pelo cometimento de
crime
s
hediondo
s
,
e,
e
m razão da alteração promovida pela Lei 14.843/2024, que modificou o art. 1
2
2, §
2
º, da LEP (Lei 7.210/84)
1
,

não possui direito à saída temporária
(
Id. 12619613,
mov.
325.1
).

Tal argumentação
não se sustenta,
à luz da orientação consolidada no
STJ,
que
veda
a exigência
de realização de
exame criminológico com base na gravidade abstrata dos delitos,
longa pena a cumprir e
suposta
probabilidade de reincidência
.

Outrossim,
para fins de aplicação da
Lei 14.843,
que
introduziu
n
a L
EP
a vedação da concessão da saída temporária aos condenados por crimes hediondos,
deve-se definir, em primeiro plano, a natureza jurídica
da norma
.

No caso, tenho que
o diploma
é de
direito material
, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a
concessão da saída temporária
, sendo, portanto,
desfavorável
ao apenado (
novatio legis in pejus).

E
em se tratando de norma de caráter material, que interfere diretamente no direito à
saída temporária
, compreendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que
as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente devem incidir nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024.

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa do julgamento do Agravo em Execução Penal nº 50
11427-70
.2024.8.08.0000, realizado em
16/
9/
2024, cuja relatoria coube ao em. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Desse modo, considerando que
o s crime s fo ram praticado s

entre 20
11 e 2013
(processo
s
nº
0001389-49.2011.8.08.0062, 00010210-19.2013.8.08.0047, 0003603-42.2013.8.08.0062 e 0003880-58.2013.8.08.0062
), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024,
a
existência de
condenaç
ões
pela prática de
crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa,
não é argumento apto a vedar ao reeducando o benefício da saída temporária.

Além disso,
o
reeducando
já cumpriu mais de
4
1
%
(
quarenta e um
por cento
) da reprimenda lhe imposta;
gozo
u de saídas temporárias entre 16 e 23/10/2024, 19 a 26/12/2024, e 12 a 19/3/2025 (Id. 13311582)
;
n
ão possui registro
recentes
de faltas graves ou médias,
e

vem obtendo remições com frequência
(Id.
13311581
),
não havendo justificativa para negativa do benefício ora analisado.

Via de consequência,
reputo como correta a decisão combatida
.

DISPOSITIVO:

Diante
d
e
todo o
exposto,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

ministerial
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

(...)

§ 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o
caput
deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.